Tribunal: TJES
Processo: 5003097-16.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003097-16.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA e outros

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003097-16.2026.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSORA DATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM JUÍZO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Linhares – Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares/ES, para definição do órgão competente para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº 5004709-30.2025.8.08.0030, ajuizado por Briny Rocha de Mendonça em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de receber honorários advocatícios fixados em favor de advogada dativa, no valor de R$ 1.267,70, decorrentes de atuação perante a 4ª Vara Criminal de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários advocatícios de defensora dativa, decorrente de título judicial formado em juízo diverso, pode ser processado no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor inferior a 60 salários mínimos, ou se deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para causas cíveis de interesse dos entes federados até o valor de 60 salários mínimos, mas essa regra não amplia, por si só, a competência executória para títulos judiciais formados em outros juízos.

A aplicação subsidiária do art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/1995 restringe a competência executória do sistema dos juizados à execução de seus próprios julgados.

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

O valor executado, embora inferior ao teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não altera a competência quando o título judicial exequendo foi constituído em outro juízo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firma entendimento no sentido de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para promover o cumprimento de sentenças provenientes de outros órgãos jurisdicionais, cabendo o processamento à Vara Comum Fazendária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.

Tese de julgamento
: 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública só promove a execução de seus próprios julgados, por aplicação subsidiária do art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/1995. 2. O cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que formou o título judicial exequendo, nos termos do art. 516, II, do CPC. 3. O valor inferior a 60 salários mínimos não desloca para o Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para executar título judicial originário de outro juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 196; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I; CPC, art. 516, II; Lei nº 10.259/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 100190040657, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 17.03.2020, pub. 24.07.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100190010262, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2020, pub. 01.10.2020; TJES, Conflito de Competência nº 100190007631, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 20.08.2019, pub. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003097-16.2026.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
em face do
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES
, acerca da competência para o julgamento do Cumprimento de Sentença nº 5004709-30.2025.8.08.0030, ajuizado por BRINY ROCHA DE MENDONÇA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo suscitante (id. 68431500) sustenta, em síntese, que o feito originário trata de cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários advocatícios arbitrados em favor de advogada dativa, no montante de R$ 1.267,70, decorrentes de atuação perante a 4ª Vara Criminal de Linhares. Porém, embora o valor atribuído à causa seja inferior ao teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a natureza da demanda afastaria a competência do Juizado Especial.

Já o Juízo suscitado (id. 67676674) afirma que o valor executado é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, inexistindo complexidade probatória ou necessidade de dilação incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Muito bem.

Inicialmente, registro que, inobstante o disposto no art. 196 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal, deixei de remeter os autos ao Ministério Público, haja vista que em casos similares o
Parquet
se manifestou pela não intervenção no feito.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para o processamento de execução de honorários em favor de defensor dativo.

A Lei n.º 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2.º a competência absoluta para causas cíveis de interesse dos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos:

"Art. 2.º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] § 4.º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta."

Contudo, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para execuções de títulos judiciais é restrita aos seus próprios julgados. Aplica-se, subsidiariamente, o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que limita a competência executória do sistema de juizados à satisfação de suas próprias decisões.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO COLETIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA INDIFERENTE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO COMUM QUE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO IMPOSSIBILIDADE DE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA CUMPRIREM SENTENÇAS DE OUTROS JUÍZOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição . 2. Sendo assim, muito embora o valor da causa individual não ultrapasse o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), o cumprimento da sentença deve se dar no Juízo que formalizou o título exequendo. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível se manifesta no sentido de que 2. Aplica-se à presente hipótese o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que estabelece que compete ao juizado especial promover a execução de seus julgados. 3. Destarte, apesar dos argumentos explanados pelo juízo suscitado, há que ser reconhecida a competência da vara comum fazendária, para processar e julgar a ação de execução de título judicial proveniente de demanda coletiva, por ausência de previsão normativa que atribua ao Juizado da Fazenda Pública a competência para promover o cumprimento de sentenças provenientes de outros Juízos (Conflito de competência 100190007631, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019). 4. Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória Comarca da Capital. Declarados válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190040657, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS LEIS 9.099/1995 E 10.259/2001. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A Demanda objeto do presente Conflito de Competência se trata de Execução Individual de Sentença Coletiva proferida em Ação Ordinária movida pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em substituição de seus associados, em face do Estado do Espírito Santo e Banco Banestes AS, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária na forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. II. A Lei nº 9.099/1995, ao dispor sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabeleceu, em seu artigo 3º, § 1º, incisos I e II, ser de competência dos Juizados Especiais Cíveis promover a execução dos seus julgados ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo. III. A Lei 10.259/2001, dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças. IV. Ausente disposição específica na Lei 12.153/2009 que atribua ao juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, deve-se reconhecer que a competência em questão é da Vara Comum Fazendária, nos termos da aplicação subsidiária das Leis 9.099/1995 e 10.259/2001. V. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da 4a Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, para o processamento do feito originário . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 4a (Quarta) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória-ES, para o processamento e julgamento do feito originário.(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190010262, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES
, para processar e julgar os autos do Cumprimento de Sentença nº
5004709-30.2025.8.08.0030.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES, para processar e julgar os autos do Cumprimento de Sentença nº 5004709-30.2025.8.08.0030.